Tribunal: TJSP
Processo: 1014233-26.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c./c. perdas e daanos e pedido de antecipação de tutela. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora que

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c./c. perdas e daanos e pedido de antecipação de tutela. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a realização de trabalhos voluntários e entrega dos relatórios nos moldes contratualmente previstos. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.